Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712350-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO ALVES ALBUQUERQUE AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela Agravante (ID 70926255) por 5 (cinco) dias úteis, a fim de providenciar a documentação requerida no despacho de ID 70374920. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator